Tribunal: TJMT
Processo: 1002136-08.2021.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002136-08.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GUEDES - CPF: 415.884.951-91 (APELANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DEVEDOR – EXECUÇÃO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – DIVIDA LIQUIDA E CERTA – AUSENCIA DE VENCIMENTO DA OBNRIGAÇÃO – MORA ‘EX PERSONAE’ – CONSOLIDA COM A NOTIFICAÇÃO DA MORA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS EM PRIMEIRO GRAU – EMBARGOS ACOLHIDOS EM SEGUNDO GRAU. Recurso conhecido e provido.

(1) – O contrato de prestação de serviços advocatícios tem natureza de título executivo. Entretanto, não residindo vencimento, não reside como atualizar o valor com mera atualização do valor da causa. O título executivo só se aperfeiçoa em relação ao seu vencimento, não havendo prazo certo para quitação da obrigação, com a regular constituição em mora, a rigor do que prescreve o parágrafo único, artigo 397 do Código Civil (‘ex personae’) é que se registra o vencimento daquela obrigação contratual objeto da ação de execução.

(2) – Desta forma, tanto a correção monetária como os juros legais começarão a fluir a partir da data em o devedor for interpelado para cumprir a obrigação. Atualização feita pelo valor da causa inicialmente contratado não se apresenta juridicamente possível já que em desaviso com o comando legal prescrito a espécie e não reside previsão contratual.

(3) – Não reside como interpretação por analogia o § 2o, do artigo 85, do CPC já que, a rigor do que prescreve o artigo 4o da LINDB, somente quando a lei que disciplina a questão é omissa, o que não acontece no caso concreto.

(4) – Conhecido e provido o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência aplicando-se o conteúdo econômico (§ 2o, art. 85, do CPC), que, no caso é o valor atualizado do que restou retirado do cálculo.

(5) – Para readequação dos valores, o credor deverá apresentar nova planilha, segundo o constante da decisão objeto do recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Colenda Câmara.

Na origem, embargos à execução promovida por LUIZ CARLOS GUEDES em face de processo de execução que lhe move GIOVANI BIANCHI, todos identificados nos autos. Discorda o embargante do débito cobrado, no montante de
R$ 130.889,14
, pertinente a honorários advocatícios. Atualizou-se o valor contratado, cuja soma original é no montante de R$
R$ 59.792,56

(cinqüenta e nove mil; setecentos e noventa e dois reais e cinqüenta e seis centavos) para se chegar ao valor exigido no processo de execução que é alvo destes embargos à execução.

Que o contrato firmado em data de 02/05/2012, era no valor correspondente a 15% sobre o valor dado a causa. Que, pretende a não correção dos valores e, neste mister, substituir o valor cobrado, de
R$ 130.889,13
(cento e trinta mil, cento e oitenta e nove reais e treze centavos), para tão somente
R$ 59.792,56

(cinqüenta e nove mil; setecentos e noventa e dois reais e cinqüenta e seis centavos).

O magistrado sentenciante, quando do ato sentencial, fazendo as razões de fato e de direito, apreciando o mérito dos embargos, os acolheu parcialmente, tão somente para que os juros de mora fossem registrados no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC. Manteve os cálculos apresentados, estes atualizados, conforme planilha apresentada pelo embargado. Condenou a parte embargante ao pagamento dos custos processuais em 2/3 a parte embargada em 1/3.

Utilizando o mesmo parâmetro (sucumbência recíproca) condenou a embargante em 2/3 sobre 10% em relação aos honorários advocatícios e, por conseqüência, 1/3 recaindo na obrigação da parte embargada.

Determinou o prosseguimento da execução, com as adequações necessárias para apurar do efetivo valor a ser cobrado em sede do processo de execução. (ID-125948233).

Em grau recursal, sustentou equivocada interpretação do magistrado, no que tange a correção do valor da causa. Pretende de outro lado, reforma da sentença no que tange aos juros demora e correção monetária,
para que estas verbas complementares sejam apuradas a partir constituição em mora
.

(ID-125948239).

Contrarrrazões apresentadas.

Neste contexto, pugna o embargado, ora apelado, pelo conhecimento e desprovimento recursal e as cominações decorrentes a serem aplicadas em favor do recorrente.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colenda Câmara.

As questões de direito postas em observação recursal dizem respeito a duas situações que não permitem julgamento simultâneo já que ambos não convergem em relação ao mesmo argumento jurídico. Em primeiro aspecto salutar para definir esta situação tratada em sede recursal é que o magistrado de piso, para formar sua convicção se firmou em analogia. Como se sabe, a analogia é uma relação de semelhança entre duas ou mais situações jurídicas existentes.

De outro ponto de vista, dentro de previsão consubstanciada pelo artigo 4o da LINDB, são analogia, costumes e princípios gerais de direito e somente podem ser aplicadas ‘
Quando a lei for omissa’
, que não é ocaso dos autos. Registre-se, na espécie regramento legal que deve ser interpretada, registrando aqui o argumento inicial.

Dito isto, no caso em comento, em primeiro aspecto, deve ser visto se reside legalidade quando o credor, para cobrança dos honorários contratados, fez a atualização do valor da causa.

Deve ser visto, inicialmente, que não é caso de arbitramento dos honorários já que estes foram entabulados em contrato formalizado entre as partes onde, de forma clara, restou consignado que, em relação aos processos descritos na inicial, o valor seria de 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa em cada um dos processos relacionados, nos termos do que estabelece o artigo 22 da Lei 8.906/94:

‘A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados
, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência’
.

Um dos princípios que regem o direito contratual é o da obrigatoriedade ou a força obrigatória do contrato, segundo o qual, uma vez celebrado, o contrato deve ser cumprido nos seus exatos termos que foram identificados e definidos pela vontade livre e consciente dos contratantes.

Bem disse
SILVIO RODRIGUES:

‘na idéia de que, se as partes alienaram livremente sua vontade, devem cumprir com o prometido, ainda que daí lhes advenha considerável prejuízo.
(Dos Contratos e das Declarações Unilaterais de Vontade, 10a Edição, São Paulo, Saraiva, 1980, pag. 18).

E com conseqüência do princípio da obrigatoriedade ou força obrigatória, diz que o contrato é intangível, qualidade a que se refere ser irretratável do acordo de vontade. E, neste viés, assim pronunciou
ORLANDO GOMES
:

‘
nenhuma consideração de equidade justificaria a revogação unilateral do contrato ou alteração de suas cláusulas, que somente se permitem mediante novo concurso de vontades
. (Contratos, Rio de Janeiro, Forense, página 38)’.

Em face destes aspectos, ao atualizar o valor da causa, em que pesem os argumentos, não agiu com o seu costumeiro acerto o nobre magistrado que prolatou a sentença recorrida.

Isto porque, se o contrato foi registrado sobre o valor dado a causa, é o valor originário que deve persistir para fins e efeitos de o credor cobrar os valores devidos.

A atualização sobre o valor dado a demanda é questão que aperfeiçoa tão somente em se tratando de honorários de sucumbência, a rigor do que estabelece o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil e, em absoluto, não pode ser registrado em contrato, justamente em relação ao que restou pactuado entre as partes.

Por outro lado, o contrato contém apenas os percentuais sobre o valor dado a causa, não consta qualquer cláusula pertinente ao vencimento.

Neste viés, conquanto que resida o crédito e esta situação se apresenta de todo incontroverso nos autos, não tendo vencimento, não sendo aplicada a regra de atualização sobre o valor dado à causa, o aperfeiçoamento do titulo executivo, em relação ao vencimento, se dá pelo documento complementar, isto é, a partir da data em que o devedor foi regularmente constituído em mora.

Isto porque, dá-se a mora ‘
ex personae’
, na falta de termo certo para cumprimento da obrigação, isto é, da quitação dos honorários advocatícios.

No caso, o devedor não está obrigado ao pagamento se no titulo não conste o vencimento e, por outro lado, o credor não tem momento pré-definido para receber seu crédito. Neste viés, não reside como falar em mora automática constituída. Ela começará a partir da interpelação ou notificação, do protesto que o credor promover e seus começam a ser produzidos a partir da data da intimação, isto é, da regular constituição em mora.

Como previsto na espécie, a questão deve ser vista, em face da natureza da mora (ex-personae) que, na falta de termo certo para cumprimento da obrigação constante do contrato, revestido este de titulo executivo que somente se complementa com a constituição em mora do embargante, o devedor não está sujeito a um prazo já que o titulo não o contém, assim não reside em falar em mora automaticamente constituída para que os reajustes sejam através do § 2o, do artigo 85, do CPC, aplicado equivocadamente por analogia e, neste contexto, o vencimento da obrigação, tornou-se liquida e certa a partir do momento da notificação.

É o que expressamente está consignado no parágrafo único, do artigo 397, do Código Civil:

‘
Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial’
.

Desta forma, sempre que se debater diante de uma obrigação com prazo indeterminado, indispensável constituição em mora do devedor que, através deste ato, complementará o titulo executivo objeto da ação –
valor devido e vencimento
.

Neste viés, cuidando-se de valor líquido e certo e com data de vencimento, mero atraso configura a mora a incidir os encargos devidos, registrando-se a mora
‘ex-ré’.’’
.
Se não tem vencimento, ocorre a mora
‘ex-personae
’, a partir da notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
(
parágrafo único, artigo 397 do CC
).

Desta forma, conferindo a sentença, o argumento do magistrado que, ao aplicar por analogia o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil para, em sede de contrato, atualizar o valor da causa e, neste viés, dar como válidos os cálculos apresentados pelo embargando não se sustenta.

Deparamos, no caso, como registrado linhas acima, o que deve ser visto é o contrato formalizado. E, para constituição do titulo executivo, que somente foi complementado com a constituição em mora (parágrafo único, artigo 397 do CPC), o vencimento da obrigação somente começou a fluir da data da constituição em mora. De sorte que, não é caso de analogia porque reside prescrição legal e, neste viés, a data da correção monetária e dos juros somente incide a partir da data do vencimento –
DATA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA
. (mora ‘ex-personae’).

Forte nos argumentos delineados acima
, conheço do recurso de apelação interposto pelo embargante

e lhe dou provimento e, neste viés, ACOLHO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, expurgando as atualizações feitas em desaviso com o parágrafo único, do artigo 397, do Código der Processo Cível para readequar os valores cobrados em sede do processo de execução para que o valor seja valor original contratado e a correção monetária (INPC) e os juros moratórios (1% ao mês) sejam contados a partir da data em que o embargante foi regularmente constituído em mora. Desta forma, deverá o embargante, para prosseguimento da execução, apresentar cálculo pormenorizado, nos termos do que aqui restou consignado. Conhecido e provido o recurso, de rigor se apresenta a inverter o ônus da sucumbência e, neste aspecto, o embargado responderá totalmente pelo pagamento dos custos processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado do embargante. Com relação a estes, não havendo condenação, em 15% (quinze por cento), na forma do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, deverá ser pelo proveito econômico. E, como proveito econômico, o valor atualizado da redução que foi determinada em relação ao valor cobrado em sede do processo de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022